Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-50.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-50.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO DE SOUZA - CPF: 353.220.391-04 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU - SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO AO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 77, PARÁGRAFO 6o, DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O julgamento monocrático é admitido quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Não se aplica ao advogado a multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante aduz que o
decisum
é nulo, pois não poderia ter sido proferido monocraticamente, além de não estar devidamente fundamentado.

Argui que o ora agravado não comprovou a disponibilização do dinheiro e que ficou configurado o dano moral.

Se insurge contra sua condenação à multa por litigância de má-fé sob o fundamento de que o advogado não pode ser condenado nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Sobre a matéria, acórdão desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4o, do CPC. (AInt 1020232-29.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/07/2021)

Ademais, segundo entendimento do STJ, não há necessidade do julgador se manifestar sobre todos os argumentos da parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde do feito, de acordo com o seu livre convencimento (Edcl no MS 21.315/DF).

O agravante aduz que o agravado não demonstrou a disponibilização do dinheiro e que ficou configurado o dano moral.

Todavia, o comprovante de transferência bancária foi anexado à lide, além de a Caixa Econômica Federal ter confirmado o saque do valor (id. 126819226)

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o parágrafo 6o do art. 77 do CPC estabelece que “
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público
não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria
, ao qual o juiz oficiará
”.

E sobre a matéria, o STJ já definiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional.

4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.

5. Recurso provido.

(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019)

Assim, o profissional não responde pelas imposições do art. 80 do CPC, todavia, sua conduta deve ser apurada pelo órgão de classe. Isso porque não exerceu o seu trabalho com observância à boa-fé processual.

Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 11 Ações ajuizadas pela parte autora várias delas sob o mesmo argumento e contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica.

Esta situação tem se repetido com enorme frequência, o que indica que se trata de advocacia predatória, uma vez que têm sido ajuizadas diversas demandas com as mesmas partes, uma para cada contrato, que poderiam ser todos discutidos em uma só.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a multa por litigância de má-fé ao advogado do autor.

Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso para as devidas providências quanto à conduta de Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB MT 26167-A), nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022